Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em princípio, o ordenamento jurídico confere à restituição do imposto de renda a proteção inerentes às verbas remuneratórias, porquanto mantida a natureza alimentar de referida quantia, tendo em vista que a dedução realizada tem como desiderato as informações de renda ou rendimento de cada contribuinte, pessoa física ou jurídica.

2. Contudo, como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do Código de Processo Civil), a fim de contemplar débitos de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial ao devedor e sua família, o que, por certo, deve ser aferido a partir das especificidades do caso concreto. STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe de 16/10/2018.

3. Não há, por conseguinte, logicidade em se admitir a possibilidade de penhora de percentual do próprio salário do devedor, mas, contrariamente, obstar a penhora parcial de saldo de restituição de imposto de renda, sob o argumento de que ostenta caráter alimentar. Precedente desta Corte.

4. In casu, instada a se manifestar acerca do pedido formulado pela credora nesta sede, a devedora quedou-se inerte. Assim, a constrição de percentual do montante a ser restituído a título de imposto de renda lustra, a um só tempo, o princípio da eficácia da execução, realizando interesse do credor, ora agravante, e o princípio da menor onerosidade ao devedor, mormente porque, ante o contexto dos autos, o módico valor não tem o condão de inviabilizar a subsistência da parte agravada.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.